Tribunal: CARF
Processo: 13855.723266/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723266/2011-86
ACÓRDÃO
2002-008.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA CRISTINA SACARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL.
Devidamente comprovada nos autos com documentação de terceiros a
omissão de receitas da atividade rural sem que o contribuinte logre provar
o contrário, além da omissão reconhecida por ele pela não inclusão na
declaração de rendimentos, deve ser mantido o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer o
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de piso e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723266/2011-86
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, anos-
calendário 2007 e 2008, incidente sobre omissão de rendimentos de atividade rural e omissão de
rendimentos de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica.
Foi aplicada multa de ofício no percentual de 75 % e juros de mora calculados até 31/10/2011.
O lançamento foi impugnado (fls. 641 a 648), onde a contribuinte alegou, em
apertada síntese:
a) Preliminarmente houve erro por parte do contador ao enviar a declaração de
imposto de renda da contribuinte à Receita Federal, pois, a mesma foi enviada em
branco;
b) A impugnante alega que existe cooperação entre ela e os demais autuados, pai
e irmão da mesma, isso não significa que as notas emitidas em favor de um deva
favorecer outros, pois cada um dos autuados tinha suas receitas e suas despesas,
de modo individualizado;
c) Atesta o fiscal que há necessidade de se estabelecer percentual de rateio entre
os autuados, porém não há embasamento jurídico para tanto;
d) Os rendimentos estão lastreados em documentos suficientes para comprovar a
fonte de rendimentos da atividade rural, não devendo ser apurada como omissão,
pois reflete o recebimento integral da impugnante nos anos de 2007 e 2008,
contudo o que se evidencia é a analise equivocada da fiscalização, pois, esta não
apontou de forma contundente a omissão da atividade rural;
e) Segue na impugnação planilha demonstrativa referente a um resumo do livro-
caixa da contribuinte;
f) Diante do exposto, requer-se a anulação ou reforma do auto de infração e a
anulação da multa aplicada qualificada em 150%, devendo ser a mesma reduzida
para 75%.
A impugnação foi considerada improcedente (fls. 653 a 656).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 665) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por cerceamento ao direito
de defesa, determinando a volta dos autos afim de que sejam realizadas à
perícia e diligências requeridas
b) reitera os argumentos apresentados em sede de impugnação;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723266/2011-86
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente alega nulidade da decisão recorrida, por cerceamento ao direito de
defesa, determinando a volta dos autos afim de que sejam realizadas à perícia e diligências
requeridas.
Compulsado os autos, constata-se que a contribuinte não solicitou, em sua
impugnação, nenhum pedido de perícia ou diligência, logo rejeito a preliminar de nulidade da
decisão recorrida, pois, de fato, não ocorreu o cerceamento ao direito de defesa da contribuinte.
Do Mérito
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha integral concordância
com os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Não assiste razão à contribuinte conforme abaixo, na ordem da impugnação
relatada:
a) O erro quanto à declaração em branco não teve qualquer efeito mais gravoso
para a contribuinte, a não ser as próprias omissões de receitas confessadas por
ela e outras apuradas no curso da ação fiscal, não tendo havido multa qualificada;
b) Há que se observar que os valores utilizados para o lançamento foram os
mesmos apresentados em planilha pela impugnante, somados à omissão de
receitas rateadas proporcionalmente aos valores indicados nessa planilha, de
posse de informações de terceiros. Cabe ressaltar que o rateio das omissões foi
efetuado pela autoridade fiscal em virtude de a impugnante, apesar de instada
por várias vezes a comprovar o percentual de cada um dos condôminos ou a
comprovar que a atividade exercida não foi em forma de condomínio, não logrou
fazê-lo, não restando alternativa à autoridade fiscal senão estabelecer o
percentual de cada um dos participantes de conformidade com as receitas
trazidas por eles próprios. Quanto à afirmação de que cada um tinha suas receitas
e despesas individualizadas não condiz com a documentação apresentada pela
empresa ADM, que informa que as notas foram emitidas em nome de Ângelo
Augusto Sacardo, um dos condôminos, com exceção de apenas duas notas, fls.
318. Em relação às despesas, elas não foram utilizadas, pois, foi aplicado o
arbitramento de 20% da receita bruta;
c) A única forma de se estabelecer os valores das omissões atribuídos a cada um
dos condôminos é o rateio proporcional aos valores de receita apresentados pelos
próprios, na falta de informações reiteradamente solicitadas a eles, além do
rateio das despesas;
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723266/2011-86
4
d) A impugnante não observou que a autoridade fiscal ao apurar a omissão de
receitas apresentou planilha que indica os meses da entrega dos produtos onde
se verifica as omissões de receitas em relação à planilha apresentada pela
impugnante, corroborada com os documentos de fls. 318 a 601, com a
informação de que as notas foram emitidas em nome de Ângelo Augusto Sacardo,
fls. 318, com exceção de duas;
e) A planilha com o resumo do livro caixa foi utilizada no lançamento com a adição
da omissão de receitas levantadas, e, quanto às despesas, é um item que fica
prejudicado, porquanto, utilizado o arbitramento de 20% da receita bruta
apurada, sendo mais vantajosa ao contribuinte do que a diferença entre receitas
menos despesas;
f) Quanto ao requerimento de redução da multa de ofício de 150% para 75%, não
há o que deferir considerando que a multa aplicada foi de 75% para todas as
infrações, não tendo havido aplicação de multa qualificada de 150%;
g) Quanto à anulação do auto de infração requerida, não há qualquer
possibilidade em face de a contribuinte não ter apresentado qualquer rendimento
em sua DIRPF e ela própria apresenta no curso da fiscalização a maior parte dos
rendimentos da atividade rural e não contesta a omissão de rendimentos do
trabalho não assalariado, além dos argumentos quanto à omissão de rendimentos
da atividade rural não encontrar guarida na documentação acostada aos autos
para que se pudesse reformar o lançamento;
h) Quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas identificadas
na DIRF da fonte pagadora relativa ao ano calendário de 2007 é matéria não
impugnada, observando-se que o exercício de 2008 apesar de também apresentar
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e não declarados, fls. 652, não foi
objeto de lançamento.
Pelos motivos acima voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo-se o crédito tributário.
Conclusão
Ante o exposto, voto conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade da decisão de piso e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES
Relator

Fl. 676
DF CARF MF
Original